Tribunal: TJDFT
Processo: 0750853-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750853-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARINA TOYOKO KOBAYASHI AGRAVADO: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE MARINA TOYOKO KOBAYASHI, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0068603-10/2010, iniciado em desfavor de ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL e MUTMED PLANO MUTUO DE ASSISTENCIA MEDICA ASEFE. Eis o teor da decisão agravada (ID76674998/0068603-10): “Indefiro o requerimento de homologação de acordo pactuado entre as partes, considerando que o advogado Luiz Fernando Mouta Moreira não possui poderes para representar a primeira executada ASEFE – Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, pois, analisando o documento indicado na petição de ID 74445153, qual seja, a procuração de ID Num. 33379790 - Pág. 37, verifico que o supracitado procurador possui poderes para representar apenas a executada ASSPDF - Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Noutro giro, determino a intimação da ASEFE – Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, para, no prazo de 15 dias, anexar ao processo relatório descritivo do andamento da ação de insolvência 0002463- 05.2017.8.07.0015, informando o atual estágio do processo, bem como as decisões proferidas naquele feito. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante narra que formalizou acordo junto à ASSPDF, contendo cláusulas de quitação para pôr fim ao feito originário. Porém, a ASEFE se manifestou contra este acordo, afirmando quebra da hierarquia determinada pela Lei no 11.101/2005 (Lei de Falências), sobrepondo-se aos demais credores concursais da insolvência da ASEFE. Afirma que a transação não causa qualquer prejuízo à ASEFE ou à MUTMED, pois os valores depositados nas contas judiciais são exclusivamente do patrimônio da ASSPDF, sendo que a quantia demandada pelo agravante foi depositada antes do início do processo de insolvência da ASEFE. Alega que a ASEFE não atende ao requisito do art. 23 da Lei no 9.656/98, posto que operadoras de planos privados de assistência à saúde não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. Acrescenta que, segundo o art. 5o, XIX, da Constituição Federal, as associações só poderão ser dissolvidas com o trânsito em julgado. Argumenta que, por consequência, considerando-se que a ASEFE nada pagou e teve sua dívida paga por terceiro interessado, não há impedimento legal para a homologação do acordo, com a liberação da quantia paga exclusivamente pela ASSPDF. Esclarece que a ASSPDF se manifestou pela possibilidade de acordo no ID74445153/0068603-10. Sobre a procuração questionada, salientou que o advogado Luiz Fernando Mouta Moreira é patrono somente da ASSPDF, e não da ASEFE, que é representada por advogada própria. Defende, assim, ser desnecessária que a ASSPDF, por seu advogado, que atua como terceiro interessado e com poderes para transigir, pagando a dívida da ASEFE, tenha anuência desta ou possua poderes para representá-la. Afirma que, no caso dos autos, houve o pagamento por terceiro interessado, incluído no polo passivo já na fase de cumprimento de sentença, situação em que atrai o art. 304 do Código Civil. Ressalta que a ASSPDF se mostra como terceira interessada para solver em nome próprio a dívida da ASEFE e MUTMED, que se mantiveram inertes e sem qualquer oposição ao pagamento. Informa que dá plena quitação da dívida pelo acordo entabulado com a ASSPDF (ID72737521/0068603-10), não existindo motivo para o indeferimento. Pede o provimento do recurso, para: a) aceitar a procuração em favor do advogado da ASSPDF (ID33379790/0068603-10), que possui expressos poderes para transigir; b) homologar o acordo de ID72737521/0068603-10, declarando-se a quitação da dívida exequenda e consequente extinção do feito, com fundamento nos arts. 304, CC, e 924, II e III, CPC, em face do cumprimento da obrigação por terceiro; c) determinar a liberação das quantias depositadas nas contas do juízo a quo em favor da agravante (ID21798319). A decisão de ID21843332 determinou ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, o que foi cumprido por intermédio das guias e dos comprovantes de pagamento anexados no ID21928547. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator